Tribunal: TCU
Processo: 005.513/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.513/2023-5 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Controladoria Geral da União e à Advocacia Geral da União que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora de que trata o caso referenciado neste processo.